Tribunal: TJMT
Processo: 1003788-85.2020.8.11.0013
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003788-85.2020.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDRE BONATO CARNIEL - CPF: 375.105.505-30 (APELADO), ANA MARIA ROSA TREVISAN - CPF: 013.727.541-21 (ADVOGADO), DEJALMA FARIA DA SILVA - CPF: 651.027.701-87 (APELANTE), ELIZABETE FATIMA RAMOS - CPF: 459.805.271-68 (ADVOGADO), JOAO AFONSO CORREA BREMM - CPF: 014.889.820-31 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO CASARIN - CPF: 433.687.519-72 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. INTERDITO PROIBITÓRIO.
PEDIDO CONTRAPOSTO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO DA PROVA PERICIAL.
PRELIMINAR REJEITADA.
CO
MPROVAÇÃO DA POSSE PELO
APELADO
. AMEAÇA DE TURBAÇÃO OU ESBULHO CONFIGURADA.
AUTO DE CONSTAT
A
ÇÃO QUE CONFIRMA OS ARGUMENTOS DO AUTOR.

ARTIGO 561, 567 E 568 DO CPC. REQUISITOS SATISFATORIAMENTE DEMONSTRADOS.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente Ação de Interdito Proibitório para determinar a expedição de mandado proibitório sobre área rural de 1.580,03 hectares, bem como julgou improcedente o pedido contraposto de reintegração de posse formulado pelos réus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se houve
cerceamento de defesa em razão do reconhecimento da preclusão da prova pericial
e
estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão do interdito proibitório
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há cerceamento de defesa quando a prova pericial deixa de ser produzida por inércia da parte que, devidamente intimada, não realiza o pagamento dos honorários periciais, operando-se a preclusão.

O interdito proibitório exige a demonstração da posse, da ameaça de turbação ou esbulho e do justo receio de sua concretização, nos termos do art. 561 do CPC.

O autor comprova a posse por meio de documentos administrativos, contrato de segurança
para proteção da área
e
auto de constatação judicial que evidencia a ocupação d
o imóvel
e danos decorrentes de invasão.

Os réus não se desincumbem do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme art. 373 do CPC, nem comprovam posse apta a amparar o pedido contraposto.

A discussão acerca da nulidade do título possessório é irrelevante em ação possessória, pois a posse constitui situação fática, devendo controvérsias dominiais ser deduzidas em ação própria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
nã
o
provido
.

Tese de julgamento: 1. A ausência de pagamento dos honorários periciais pela parte interessada enseja a preclusão da prova e afasta a alegação de cerceamento de defesa. 2. O interdito proibitório exige prova da posse e da ameaça de turbação ou esbulho
.
3. A discussão sobre validade do título dominial é incabível em ação possessória, que se funda na proteção da posse como situação de fato.

R E L A T Ó R I O

Apelação de sentença que
julgou procedente a Ação de Interdito Proibitório
, sob o fundamento
de
que
foram comprovados os requisitos do art. 561 do CPC
, para determinar a expedição de mandado proibitório abrangendo uma área de 1.580,03 hectares, denominada Fazenda AB Carniel, localizada no
Município
de Vale de São Domingos/MT
.

Os apelantes alegam que a posse do apelado deriva de um negócio jurídico nulo pactuado com
Zuildo

Justino de Freitas.

Desta
c
am que a condição
financeira
do antecessor do apelado é
incompatível
com a manutenção, exploração e custeio de uma propriedade rural de 1.580 hectares, tendo em vista que é benefi
ciário do BPC/LOAS desde o ano 2000
, o que comprovaria a simulação.

A
firma
m
que há inconsistências geográficas, pois
“
em um processo de Reintegração de Posse alheio a esta lide (nº 1006808- 84.2020.8.26.0266, fls. 149/150), a parte demonstrou que o Sr.
Zuildo
faleceu em Rondonópolis em 2022, mas que em 2020 figurava como parte em uma ação no Juízo de Itanhaém/SP, alegando posse de imóvel residencial lá desde 2014[...]
”

Sustentam que
o apelante Luiz Antônio
Casarim
é o proprietário e possuidor da Fazenda Vovô Tomaz desde 2008, enquanto o apelado
Dejalma
Faria da Silva
é seu preposto e
funcionário
desde 2009
.

Argumentam que a posse foi comprovada por meio de processo administrativo no INCRA, para regularização fundiária
, bem como
por meio de CAR
e
certidão do INCRA com coordenadas
geográficas
da posse
, datados de 2009
.

Assevera
m
que Luiz Casarin é
responsável
por projetos na área perante a ANEEL entre 2009 e 2011, foi autuado pelo IBAMA em 2016 por desmatamento na área em
questão, o q
ue

evidenciaria
o verdadeiro
exercício
de posse na área.

Acrescentam que o julgamento antecipado da lide foi equivocado, vez que o próprio juízo
entendeu
ser necessária a realização de
prova
pericial.

Relatam que o valor
dos honorários
periciais foi excessivo dada a complexidade do processo
e que o indeferimento da dilação de prazo para apresentação de contraproposta, com o consequente julgamento antecipado do feito, incorreu em cerceamento de defesa.

Requerem o acolhimento do pedido contraposto, para garantir aos apel
antes a reintegração de posse e indenização, consoante argumentado na contestação.

Em contrarrazões, o apelado
assinala que não houve cerceamento de defesa, haja vista que a preclusão da prova pericial se deu por culpa dos próprios apelantes.

Consigna que sua posse foi comprovada por meio de escritura pública de cessão de direitos possessórios datada de 2019, com cadeia possessória
superior a 14 anos, documentos administrativos como CAR, CCIR e protocolo de
regularização
fundiária, bem como por constatação judicial in loco, realizada por Oficial de Justiça.

R
egistra que
anex
ou aos autos elementos que demonstram a
ocorrência
do esbulho por meio de invasão armada na propriedade,
agressões
e sequestro de funcionários
,
incêndio criminoso
na casa

sed
e e
corte de cerca.

Ressa
lta que, por outro lado, os apelantes não se desincumbiram do
ônus
de comprovar
sua suposta posse.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Do cerceamento de defesa

O apelante sustenta
que
o reconhecimento da preclusão da prova pericial é ilegal,
ao argumento de que teria
configur
ado
cerceamento de defesa.

Verifica-se nos autos que
em 06.07.2023
o juízo
autorizou a realização da perícia requerida pelo réu/apelante e nomeou o profissional responsável.
(Id. 345060941)

Na sequência,
o valor dos honorários periciais foi
fixado em R$47.201,60.
(Id. 345060951)

O apelante
requereu a dilação do prazo para pagamento, a fim de aguardar a emissão de parecer por engenheiro florestal particular, pleito que foi deferido pelo magistrado
. (Id. 345060955)

Em 13.02.2025,
formulou novo pedido de dilação de prazo, o qual, todavia, foi indeferido

(Id. 345060957)

Ainda assim, mesmo após regular intimação, não houve comprovação do pagamento dos honorários periciais, circunstância que

resultou na prolação da sentença.

Nesse contexto, não se caracteriza o cerceamento de defesa, vez que todas as provas solicitadas pelas partes puderam ser produzidas, tendo a
per
ícia

deixado de ser realizada por
culpa exclusiva do réu/apelante, que não promoveu o recolhimento dos honorários.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PERÍCIA - HONORÁRIOS – PAGAMENTO NÃO EFETIVADO – TESTEMUNHAS – ROL NÃO APRESENTADO NO PRAZO DETERMINADO - PRECLUSÃO - DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO E REVIGORAMENTO DA LIMINAR ANTES DEFERIDA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Não gera cerceamento de defesa a decisão que declara precluso o direito à produção de provas pericial e oral com fundamento na inércia da parte em efetuar o pagamento dos honorários do perito e nem apresenta o rol de testemunhas no prazo determinado pelo
juízo.
(
TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1017630-69.2023 .8.11.0000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 14/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2023)
”

“
APELAÇÃO CÍVEL – INCIDENTE DE FALSIDADE JULGADO IMPROCEDENTE – DETERMINADO ÀS PARTES O PAGAMENTO DA PERÍIA JUDICIAL NO PRAZO DE 05 DIAS, SOB PENA DE PRECLUSÃO DA PROVA E JULGAMENTO DO FEITO – NÃO CUMPRIMENTO – PERÍCIA NÃO REALIZADA – PRECLUSÃO CONFIGURADA – NÃO COMPROVADA A FALSIDADE DAS FIRMAS DOS DOCUMENTOS – RECURSO NÃO PROVIDO. Se a parte inte
ressada deixou de cumprir no prazo estabelecido a determinação do Juízo, operou-se a preclusão da produção prova pericial, o que ensejou a não comprovação da falsidade da firma dos
documentos.
(
TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00003003220128110107, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 06/11/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/11/2024)
”

Posto isso,
rejeito a preliminar.

Mérito

O a
pel
ante se insurge contra sentença que julgou procedente
ação
de Interdito Proibitório, confirmando a decisão liminar, e julgou improcedente os pedido
s contrapostos de manutenção/reintegração de posse
formulados pelos réus.

A
lega
que
a posse do apelado deriva de um negócio jurídico nulo
, diante da ocorrência de simulação e fraude
, enquanto há nos autos documentos que comprovam a sua posse
sobre a área
.

O
Interdito Proibitório tem natureza de tutela inibitória e se distingue das demais ações possessórias por se tratar de medida preventiva destinada a garantir ao autor, em caso de êxito, a proteção da posse, sem conferir, necessariamente, o exercício possessório, cuidando-se, assim, de ação cominatória.

O artigo 568 do CPC Código dispõe que "
Aplica-se ao interdito proibitório o disposto na Seção II deste Capítulo
”.

Portanto, conforme o artigo 561
do mesmo diploma legal
, incumbe ao autor demonstrar o exercício da posse, a turbação ou esbulho, a data do ato e a continuidade ou a perda da posse, conforme a natureza da ação possessória.

O autor anexou

contrato de empresa de segurança,
protocolo de regularização fundiária do INCRA
e
recibo de
inscrição
no Cadastro
Ambiental Rural
.

(
Ids.

345060367
e
345060372
)

Soma-se a isso o
descrit
o pelo oficial de justiça em Auto de
Constatação
in loco
, que constatou
que a área estava cercada com arame liso e arame cortado
bem como que havia uma

casa sede danificada p
elo
fogo
. (Id. 345060931)

O meirinho ainda passou pelas propriedades adjacentes e todos os entrevistados reconheceram o
ape
lado como vizinho, possuidor da área objeto da lide.

E mais, relataram ter conhecimento de um
incêndio
criminoso no imóvel.

Embora a preclusão da prova pericial não robusteça os argumentos do apelado, os apelantes não comprovaram suficientemente os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, nos termos do art. 373 do CPC.

Tampouco demonstr
aram o preenchimento

d
os requisitos
necessários
para
ter deferido

do pedido contraposto de reintegração de posse.

Todos esses elementos
são condizentes com o
narr
ado pelo apelado e

validam
sua posse
direta e indireta sobre a área, bem como a
iminência de um esbulho, de forma que inexistindo
documentos
em sentido contrário, impõe-se o reconhecimento da procedência da Ação.

Nesse sentido
:

“APELAÇÃO
CÍVEL. INTERDITO PROIBITÓRIO. COMPROVAÇÃO DA POSSE PELO AUTOR. AMEAÇA DE TURBAÇÃO OU ESBULHO DEMONSTRADO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA QUESTIONADO EM OUTROS PROCESSOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE PELO RÉU. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

O interdito proibitório exige a demonstração da posse atual do autor, da ameaça de turbação ou esbulho e do justo receio de sua concretização.

A apresentação de documentos como registros fiscais, guias de transporte animal, inscrição em cadastro rural, notas fiscais e guia de transporte animal, além do depoimento de testemunhas, são suficientes para demonstrar a posse contínua e mansa do autor sobre o imóvel.

A mera alegação de aquisição por Contrato de Compra e Venda não constitui prova suficiente de posse para afastar a procedência do Interdito Proibitório, especialmente quando há indícios de simulação do negócio jurídico.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 561 e 568.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, Apelação Cível nº 1000434-24.2023.8.11.0053, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 02/10/2024.

TJ-MT, Apelação Cível nº 0019170-03.2010.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 29/05/2019.

TJ-MT, Apelação Cível nº 0001527-58.2001.8.11.0005, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 11/07/2018”. (TJMT, N.U 1001899-26.2022.8.11.0046, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 5-3-2025, DJE 7-3-2025)”.

“APELAÇÃO CÍVEL - INTERDITO PROIBITÓRIO - IMÓVEL URBANO - PROVA DA POSSE DO AUTOR E DA TURBAÇÃO PRATICADA - ARTIGO 561, 567 E 568 DO CPC - REQUISITOS SATISFATORIAMENTE DEMONSTRADOS - RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrados os requisitos exigidos pelo art. 561 do CPC, posse, justo receio de esbulho ou turbação e continuidade da posse, impões o acolhimento do pedido de interdito proibitório”. (TJMT, N.U 1000434-24.2023.8.11.0053, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 2-10-2024, DJE 8/10/2024)”.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – POSSE ANTERIOR E AMEAÇA DE ESBULHO DEMONSTRADOS – FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO PLEITEADO – ÔNUS DA PROVA DOS RÉUS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. O interdito proibitório é ação preventiva do possuidor que objetiva impedir que se concretize uma ameaça à sua posse, devendo, para tanto, o autor demonstrar a sua posse anterior, ameaça da turbação ou esbulho e o justo receio de ser efetivada a ameaça, a teor do que dispunha o art. 932 do CPC/1973 (Art. 567 do CPC/2015).

2. No caso, restou demonstrada não só a posse pretérita da área pelos aludidos produtores/trabalhadores rurais, como também a ameaça da posse pelos réus.

3. Portanto, tendo o autor demonstrado os requisitos para obtenção do mandado proibitório, e não tendo os réus desincumbindo-se do ônus probatório que lhes competia, o inconformismo não encontra o mínimo fundamento, ainda mais ao ponto de autorizar a reforma da sentença”.

(TJMT, N.U 0019170-03.2010.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Desa.
Serly
Marcondes Alves, j. 29-5-2019, DJE 3-6-2019)”.

“APELAÇÃO CÍVEL - INTERDITO PROIBITÓRIO - PROVA DA POSSE - DEMONSTRAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

No interdito proibitório, constitui ônus do autor provar sua posse, seja direta ou indireta, e a iminência da turbação ou esbulho por parte do réu. Presentes tais requisitos, concede-se o mandado proibitório”. (TJMT, N.U 1000173-93.2022.8.11.0053, Quarta Câmara de Direito Privado, Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 21-2-2024, DJE 23-2-2024)”.

Quanto
à
alegada nulidade do título pelo qual deriva a posse do autor/apelado,

destaca-se
que as ações possessórias, como
a presente
, têm natureza distinta das ações petitórias
.

A posse é um estado de fato
, razão pela qual não é pertinente para a solução da lide discussão acerca do domínio do bem. Assim,

eventuais alegações relativas à falsidade ou nulidade de
título
devem ser deduzidas em autos próprios.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.
Majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa
.
(art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026